Tribunal: TJDFT
Processo: 0700730-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700730-37.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: JANDYRA DELAFINI JARDIM, ROSELI DELAFINI JARDIM, ALFREDO DELAFINI JARDIM, MARIA LÚCIA DELAFINI JARDIM, EUCLIDES MENEZES JÚNIOR, SÔNIA CELESTE MENEZES, ADRIANA DE SOUZA PINATTO, AMANDA PINATTO, BÁRBARA PINATTO, TATIANE LARA PINATTO, REGINA GARUT CASTELANI, LUCAS CASEMIRO CASTELANI, EDER ANTÔNIO CASTELANI, CLÁUDIA REGINA CASTELANI, MARIA JOSÉ ALGOS CASTELANI, HEROTILDES APARECIDA CASTELANI, SIRLEI MARIA CASTELANI SPOLADOR, VICENTA ROMERO GUASQUE CRUZ, MARCIA APARECIDA CRUZ VICENTE, LUIZ FERNANDO CRUZ DESPACHO Considerando os procedimentos estabelecidos pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 24/4/19 (Ofício STJ no 192/2019 – NUGEP), a serem adotados nos processos referentes às diferenças de correção monetária em depósitos de caderneta de poupança decorrentes da implementação dos planos econômicos, intime-se a parte recorrida (verificar em qual polo da ação o poupador se encontra) para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017